Tribunal: TJPA
Processo: 0004294-66.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004294-66.2018.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ADEMAR DIAS SOARES

APELADO: ADEMAR DIAS SOARES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE PRETERIÇÃO EM PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de diferenças salariais decorrentes de preterição em promoção funcional, com reconhecimento da prescrição parcial e rejeição do pedido de indenização por danos morais. Ação ajuizada por servidor militar que alegou ter sido promovido tardiamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de cobrança de diferenças salariais decorrentes de promoção tardia deve se submeter à prescrição quinquenal sobre o fundo de direito ou se se trata de obrigação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verba pleiteada decorre de ato administrativo único, que reconheceu a promoção e seus efeitos financeiros pretéritos, o que caracteriza crédito de natureza indenizatória e afasta a natureza de trato sucessivo.

4. Incidência da prescrição sobre o fundo de direito, com início da contagem a partir da publicação do ato administrativo (Boletim Geral da Polícia Militar de 09/03/2012).

5. Ação ajuizada em 13/04/2018, fora do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

6. Reconhecimento da prescrição e improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do Estado do Pará conhecida e provida. Apelação de Ademar Dias Soares prejudicada.

Tese de julgamento
: “1. A pretensão de cobrança de diferenças salariais por preterição administrativa sujeita-se à prescrição de fundo de direito quando fundada em ato único de reconhecimento administrativo. 2. Iniciado o prazo prescricional na data da publicação do ato, ajuizada a ação após cinco anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.835.989/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21/05/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

E

DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC), bem como
JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADEMAR DIAS SOARES
.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

ce de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que julgou procedente a Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais movida pelo segundo contra o primeiro, nos seguintes termos (ID 16247503):

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a parte Ré ao pagamento das diferenças salariais, do período não alcançado pela prescrição, de abril de 2007 a setembro de 2008, com correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do dia seguinte ao 5º (quinto) dia útil do mês posterior a cada vencimento de salário e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação. Por conseguinte, EXTINGO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser rateadas proporcionalmente na forma do art. 86, do CPC, observada a isenção legal da Fazenda Pública e o deferimento da gratuidade de justiça ao Autor, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil. Fixo os honorários Advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cabendo a cada parte o pagamento aos seus respectivos Advogados, observado, o deferimento da gratuidade de justiça ao Autor. Interposto recurso voluntário, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões, no prazo legal, remetendo-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJEPA. Não havendo recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Em sede de preliminar, o Estado do Pará suscita a ausência de causa de pedir, já que o apelado não teria indicado o fundamento jurídico apto a fundamentar seu pleito.

Ademais, defende a ocorrência de prescrição, já que o Boletim Geral que fundamenta a sua pretensão foi publicado em 19/03/2012.

No mérito, afirma que o deferimento do pedido de condenação nas diferenças salariais ocasiona enriquecimento sem causa, já que o apelado não realizou a contraprestação como Cabo.

Aduz que o apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários sobre o valor pleiteado a título de danos morais, eis que fora julgado completamente improcedente.

Pontua que o índice de correção monetária deve ser o IPCA-E e que os juros de mora devem ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/19797 até novembro de 2021 e, a partir de então, deve ser utilizada a Selic, que servirá, ao mesmo tempo, de correção monetária, juros compensatórios, juros moratórios e juros remuneratórios.

Ademar Dias Soares, por sua vez, alega que a jurisprudência pátria tem reconhecido o dever de se indenizar aqueles preteridos injustamente em promoções na carreira e/ou que tiveram pagamentos retidos/atrasados, motivo pelo qual o Estado do Pará deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 16247508 e ID 16247509).

O Ministério Público 2º Grau se manifestou no ID 12255156.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço da Apelação do Estado do Pará, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]

Conforme narrado na petição inicial, o apelado é policial militar do Estado do Pará e em 25/09/2004 foi promovido à Cabo, contudo tal promoção foi tornada sem efeito em novembro de 2005, deixando de receber o valor corresponde à referida graduação desde julho de 2005.

Em 25/09/2008 foi novamente promovido à Cabo e requereu promoção em ressarcimento de preterição, a contar de setembro de 2004, pleito que foi tido como procedente pela Corporação, conforme decisão publicada no Boletim Geral nº 047, de 09/03/2012 (ID 16247479 - Pág. 8).

Ocorre que os valores retroativos referentes ao período de julho de 2005 a setembro de 2008 jamais foram pagos pelo Estado do Pará, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal, portanto, cinge-se à natureza da verba pleiteada e ao respectivo marco inicial da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

Nesse tocante, divirjo do entendimento esposado na origem quanto à aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que o objeto da pretensão não reside em verbas de trato sucessivo típicas, como vencimentos mensais regularmente devidos, mas sim em ressarcimento por preterição administrativa, decorrente de ato único e específico, qual seja, o reconhecimento formal, pela Administração, da legalidade da promoção original e da consequente obrigação de compensar financeiramente o período pretérito em que o servidor permaneceu indevidamente na graduação inferior.

A despeito de envolver repercussões financeiras que poderiam se desdobrar em valores mensais, a pretensão veiculada pelo autor visa a um crédito de natureza indenizatória por fato passado e determinado, cujo nascimento decorre de ato administrativo individualizado, com efeitos financeiros limitados no tempo. Tal natureza afasta a incidência da regra de trato sucessivo e atrai a incidência da prescrição sobre o fundo de direito.

A propósito, o STJ, ao enfrentar hipóteses análogas, tem assentado que, sendo a verba pleiteada decorrente de reconhecimento administrativo específico (como o ressarcimento por preterição), a contagem do prazo prescricional quinquenal inicia-se na data da publicação do respectivo ato. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNBEP. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO DEFINITIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA GARANTIDORA. ATO ÚNICO. EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO. OBRIGAÇÃO CONTINUADA. INEXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO TOTAL. RECONHECIMENTO.

1. As controvérsias dos autos consistem em saber: a) se houve negativa de prestação jurisdicional, bem como deficiência de fundamentação, quando do julgamento dos embargos de declaração pela Corte estadual; b) se ocorreu a prescrição total (de fundo de direito) ou parcial (de trato sucessivo) da pretensão de cobrança de reserva matemática adicional do plano de previdência complementar, tendo em vista o êxito da participante em reclamação trabalhista, que culminou com a revisão e a majoração de sua suplementação de aposentadoria; c) se existiu cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial atuarial e d) se há a obrigação da assistida de pagar a reserva matemática adicional.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal local motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. O caso sob exame não se trata de pretensão de recebimento, pelo assistido, de prestações ou diferenças pecuniárias de aposentadoria complementar já concedida, momento em que a relação é considerada de trato sucessivo, renovando-se continuamente a lesão oriunda de conduta omissiva do ente responsável, de forma que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente ao prazo estipulado em lei que precede o ajuizamento da ação, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. Inaplicabilidade das Súmulas nºs 85 e 427/STJ.

4. Busca-se, com a demanda, o pagamento de reserva matemática adicional, a qual se dá em parcela única. Logo, como se trata de ato único de efeitos concretos e permanentes, comissivo, que não se protrai no tempo, a prescrição atinge o próprio fundo de direito.

5. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional atrai a prescrição nuclear (atinge o próprio fundo de direito), diante da obrigação única (pagamento único), não havendo a divisão em cotas obrigacionais periódicas, o que redundaria na prescrição parcelar.

6. Consoante o Princípio da Actio Nata, com a ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida na reclamação trabalhista e, no bojo da qual não foi discutida a recomposição da reservada garantidora, já nasce o direito (art. 189 do Código Civil) do ente de previdência privada de cobrar a reserva matemática adicional, não sendo necessário aguardar a implementação do benefício previdenciário majorado na folha de pagamento da assistida, até porque a reconstituição do fundo deveria ser prévia.

7. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional, no caso, é decorrência lógica da procedência do pedido transitado em julgado de revisão e de majoração da renda mensal inicial da complementação de aposentadoria.

8. Este Tribunal Superior já decidiu que a obrigação de o assistido pagar a reserva matemática adicional não impede que essa verba seja exigida previamente à incorporação dos reflexos dos estipêndios remuneratórios reconhecidos pela Justiça do Trabalho na aposentadoria complementar.

9. Como o ente de previdência complementar visa ao custeio, pelo participante, da reserva matemática adicional, calculada atuarialmente, relativo à cobertura relacionada com a majoração do benefício previdenciário e, em sendo caso de pagamento único, à vista, tem-se que o direito ao seu recebimento nasceu com o trânsito em julgado da decisão proferida no âmbito da Justiça do Trabalho, que incrementou a aposentadoria suplementar.

10. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional não constitui evento contínuo (relação de trato sucessivo), mas configura-se ato único, com efeitos concretos e permanentes, que se esgota imediatamente e não se renova no tempo, sendo a prescrição a de fundo de direito. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal, se não foi discutida a recomposição da reserva garantidora na ação revisional, é o trânsito em julgado da demanda que determinou a majoração do benefício previdenciário.

11. Na hipótese, o trânsito em julgado da sentença trabalhista que determinou a revisão da suplementação da aposentadoria da assistida se deu em 14/8/2006, ao passo que a presente ação de cobrança da reserva matemática adicional foi ajuizada somente em 24/3/2016, isto é, após o exaurimento do prazo de prescrição quinquenal. Vale salientar que o ente previdenciário já sabia da existência da reclamação trabalhista, porquanto foi demandado conjuntamente com o patrocinador na Justiça do Trabalho. Com o reconhecimento da prescrição total, ficam prejudicadas as demais questões ventiladas na petição do recurso especial.

12. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp n. 1.835.989/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

No caso dos autos, o ato administrativo que reconheceu o direito à promoção originária e ao ressarcimento por preterição foi publicado em 09/03/2012, conforme Boletim Geral da Polícia Militar.

A ação judicial, por sua vez, foi proposta somente em 13/04/2018 (ID 16247477 - Pág. 1), isto é, mais de cinco anos após o referido marco, o que fulmina a pretensão do autor pela prescrição do próprio fundo de direito.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para, acolhendo o recurso do Estado do Pará, reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

E DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar integralmente a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Por oportuno,
JULGO PREJUDICADA A APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADEMAR DIAS SOARES
.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 28/05/2025